Tribunal: TJPA
Processo: 0801628-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801628-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS FERNANDO NUNES CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA; ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS E FILHO MENOR DE 02 (DOIS) ANOS; E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TEMPO DE PRISÃO NÃO EXCESSIVO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. INEXISTÊNCIA DE MORA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2.
No caso em apreço, a mora processual não se revela excessiva, pelo menos até o presente momento, e não pode ser atribuída ao Juízo processante, mas aos próprios entraves da marcha processual. Conforme se pode verificar das informações do Magistrado a quo, o feito tramita normalmente, já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, bem como já realizada a defesa prévia do paciente/acusado, estando o processo pronto para a Audiência de Instrução e Julgamento que ocorrerá em 10.05.2022, às 10h;

3. Ordem não conhecida em parte, e nesta extensão, denegada
, porém recomendo que o magistrado de 1º grau envide esforços no sentido de antecipar a realização da audiência marcada para o dia 10/05/2022, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
, e na parte conhecida denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos sete dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em prol do paciente
DOUGLAS FERNANDO NUNES CONCEIÇÃO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo nº 0803030-84.2021.8.14.0009.

Consta da impetração, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/10/2021, ou seja, já está preso há mais de 120 dias, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n 11.343/06, a homologação da prisão em flagrante e a conversão para prisão preventiva foi feita pela doravante denominada autoridade coatora da Vara Criminal da Comarca de Bragança PA.

Que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 20/10/2021, sendo posteriormente mantida, após pedido de revogação da prisão preventiva.

Aduz que, conforme se denota da decisão guerreada,
o Juízo a quo entende que os predicados pessoais do Paciente não são suficientes para impedir a manutenção da prisão preventiva
, assim como baseou-se na possibilidade de reiteração delitiva.

Que consta nos autos de prisão em flagrante que, uma determinada guarnição da PM avistou os flagranteados, estes, segundo a autoridade policial, jogaram um saco contendo 4 (quatro) gramas de pedras de substância análoga a Oxi e tentaram empreender fuga, sem que a Autoridade Policial apontasse qual dos acusados teria jogado o suposto saco de entorpecentes.

Alega o ilustre causídico, que no procedimento feito em sede policial, segundo termo de informação juntado aos autos, verifica-se que no momento que a referida guarnição chegou no local, os flagranteados estavam consumindo entorpecentes e não havia situação alguma de traficância.

Assevera que
o paciente é tecnicamente primário
, isto é, jamais fora condenado por qualquer crime, conforme se constata nos antecedentes criminais anexos aos autos; possui trabalho lícito, haja vista laborar com pescados no porto da comunidade de Bacuriteua, conforme declaração de trabalho juntada aos autos, cuja aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se impõe, até porque não há fundamento que respalde o contrário.

Esclarece que
o paciente possui um filho menor de 02 (dois) anos
, bem como que não se faz necessária a medida extremada, podendo ser resguardado os fundamentos do artigo 312 do CPP, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ressalta, ainda, que caso não se entenda por acolher os pedidos anteriores pelos argumentos expostos, necessário ponderar que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/10/2021; logo,
está há mais de 120 dias preso, sendo que sua audiência de instrução e julgamento está redesignada para o dia 10/05/2022, às 10 horas
.

Salientar que
a prisão preventiva deve atender o princípio da proporcionalidade
, daí que a constitucional exigência da duração razoável do processo, mostra-se necessário o reconhecimento de que o paciente deve ainda ser tratado como preso cautelar e que as medidas cautelares têm que atender ao princípio da provisoriedade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão do writ para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Requer, desde já, a intimação para
sustentar oralmente
as razões do
writ
perante a Colenda Turma, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do TJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Na data de 15.02.2022, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações da autoridade apontada como coatora e, após, ao parecer Ministerial.

Prestadas as informações em 17.02.2022, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) a) Síntese dos fatos. Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006. Narra a exordial acusatória, que em 18/10/2021 o paciente juntamente com o córreu Renato Douglas Dos Santos Sousa, tinham em depósito 11 (onze) porções de entorpecentes, vulgarmente conhecidos como “oxi” além de quantia em dinheiro no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). Conforme apurado, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima no sentido de que na Vila Bacuriteua, no município de Bragança, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Ao diligenciarem até o lugar indicado, os policiais militares avistaram ambos denunciados, sendo que estes ao visualizarem a polícia militar tentaram se evadir do local e durante a fuga arremessaram 01 (um) saco, contendo 11 (onze) petecas de drogas, conhecida como “oxi e quantia no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). Diante disso, ambos acusados foram presos em flagrante delito. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 18/10/2021, sendo a prisão convertida em preventiva, conforme decisão que segue em anexo. Aos 28/10/2021 a defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer. Regressando os autos, o juízo recebeu a denúncia e analisou a o pedido aos 29/11/2021, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos, aos 30/11/2021, a defesa ingressou com pedido de reconsideração sobre a análise da prisão preventiva, foi dado vista novamente ao Ministério Público o qual se manifestou desfavorável a revogação da prisão cautelar. Regressando os autos mais uma vez aos 13/12/2021, este juízo decidiu pela manutenção da prisão cautelar. Aos 10/01/2021 novamente a defesa ingressou com o pedido de revogação de prisão preventiva o qual foi analisado aos 31/01/2022, onde novamente foi mantida a decisão e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2022. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. A ação penal está em curso, sendo oferecida a exordial acusatória aos 16/11/2021 cujo recebimento por este juízo ocorreu em 29/09/2021. O processo encontra-se aguardando realização de audiência a ser realizada aos 10/06/2022. f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões, etc. Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis e filho menor de 02 (dois) anos; e, excesso de prazo para a formação da culpa.

Por fim, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, conforme informações colhidas no Sistema PJE – 1º Grau, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva na data de 15.02.2021 (mesma data em que impetrou o presente habeas corpus nesta instância), com os mesmos pedidos contidos neste
writ
.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar os seguintes pedidos:
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis e filho menor de 02 (dois) anos; e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
de nossos tribunais.

Dessa maneira, não conheço dos pedidos neste ponto, porém recomendo ao Magistrado
a quo
que proceda ao andamento do pleito o mais breve possível, tendo em vista que não há nenhuma movimentação após a impetração do Habeas Corpus naquele grau.

Já quanto alegação de
excesso de prazo
, hei por bem proceder a sua análise.

Informa o impetrante, que o paciente se encontra preso há mais de 120 (cento e vinte) dias, e que a audiência de instrução e julgamento está prevista para o dia 10.05.2022, às 10h.

Alega que deve se ter em vista a constitucional exigência da duração razoável do processo.

No que pertine ao argumento relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa, é sabido que
os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos
. As circunstâncias do caso concreto podem ensejar um trâmite processual mais demorado, devido a entraves que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, somado, na hipótese, às repercussões da situação de pandemia, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

No caso em apreço, a mora processual não se revela excessiva, pelo menos até o presente momento, e não pode ser atribuída ao Juízo processante, mas aos próprios entraves da marcha processual.

Conforme se pode verificar das informações do Magistrado a quo, o feito tramita normalmente, já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, bem como já realizada a defesa prévia do paciente/acusado, estando o processo pronto para a Audiência de Instrução e Julgamento que ocorrerá em 10.05.2022, às 10h.

Assim, verifico que o Magistrado de 1º grau vem impulsionando o feito de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

Há de se frisar que o réu não se encontra recolhido por tempo demasiado, vez que custodiado desde 18.10.2021.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – (...).

II – (...).

III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

IV - In casu, não se verifica excesso de prazo exacerbado a ponto de caracterizar o constrangimento ilegal suscitado pela Defesa, mormente tendo em vista as peculiaridades da causa que envolve pluralidade de delitos. De outro modo, observa-se a regular atuação da instância ordinária, pois tendo sido imposta a segregação cautelar ao Paciente em 04/03/2019, a denúncia foi recebida em 25/4/2019; citado o ora Paciente, foi designada audiência de instrução para o dia 04/09/2019, a qual restou frustada em razão da não condução do preso pela SUSEPE, sendo que a Defesa teria se manifestado contrariamente a realização do ato sem a presença "dos acusados". Nesse ponto, acerca da irresignação da Defesa, asseverou o eg. Tribunal de origem no v. acórdão "não se verifica o alegado constrangimento ilegal, o que inclusive é admitido pelo impetrante, pois esse afirma que o fundamento do pedido de liberdade não decorria de culpa do Judiciário, nem do Ministério Público". Não obstante a isso verifica-se que foi marcada audiência para o dia 20/11/2019, conforme se constata dos autos, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

Habeas Corpus não conhecido. (HC 540.956/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

É este o entendimento desta e. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 157, 2º, II, E §2º-A, I, E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AÇÃO MANDAMENTAL DE COGNIÇÃO RESTRITA. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO NÃO FINDADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO JUÍZO. TEMPO DE PRISÃO NÃO EXCESSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. REQUISITOS NO ART. 318 DO CPPB NÃO ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, no sentido que o réu desconhecia a intenção criminosa do adolescente, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. 2. No tocante à ausência de justa causa para o encarceramento cautelar, extrai-se que a decisão vergastada apresenta fundamentação idônea, em virtude da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – diante da gravidade concreta do delito, e da periculosidade do agente, principalmente em se considerando que, de acordo com o Juízo coator, o réu, mediante emprego de arma de fogo, efetuou a subtração dos bens de duas vítimas, sendo ele o responsável pelo uso direto do artefato bélico e pela subtração efetiva da
res
. Salienta, ademais, a decisão vergastada, que, durante a abordagem policial, o réu e seu comparsa efetuaram disparo de arma de fogo contra a polícia, suficiente a denotar a gravidade de sua conduta e a concreta necessidade de acautelamento social.
3. No concernente ao excesso de prazo, há de se frisar que o réu não se encontra recolhido por tempo demasiado, vez que custodiado desde 22/04/2021. A instrução criminal, por outro lado, não restou finalizada por fatos alheios à conduta do Juízo, o qual, inclusive, vem impulsionando o feito de maneira diligência, de acordo com os estraves comuns ao processo judicial.
4. Inviável o pedido de prisão domiciliar, a uma porque não submetido à apreciação do Juízo de origem; a duas porque postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal. 5.Ordem denegada. Decisão unânime. (7419532, 7419532, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-03).

Dessa forma, não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e na parte conhecida
DENEGO
a ordem, porém
recomendo que o magistrado de 1º grau envide esforços no sentido de antecipar a realização da audiência marcada para o dia 10/05/2022,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2022